Tribunal: TJDFT
Processo: 0735677-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. TUTELA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS EX OFFICIO. LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO PROCESSUAL (ART. 921, III, § 7o, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo a quo que, em cumprimento de sentença de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de continuidade dos atos executivos, ratificando a determinação de suspensão do feito por execução frustrada. A Agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja revogada a ordem de suspensão, permitindo-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a análise e deferimento das medidas de regularização do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a inviabilidade da tutela específica (transferência do registro imobiliário) impõe a manutenção da suspensão por execução frustrada ou, ao revés, autoriza o prosseguimento mediante conversão da obrigação em perdas e danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito da preclusão operada sobre a decisão anterior que determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, a hipótese de suspensão por execução frustrada não pode ser reconhecida automaticamente pela mera falta de manifestação da exequente, devendo ser observada a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, inclusive de ofício.
4. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor a requerer ou se for impossível a tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica.
5. No caso vertente, a tutela específica pleiteada, consistente na expedição de mandado para regularização da matrícula do imóvel, revela-se inócua, porquanto implica desconsiderar o indispensável cumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias, a exemplo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e emolumentos cartorários, exigidos como condições legais para a transferência da propriedade, inclusive, de negócios jurídicos anteriores.
6. Assim, constatada a inviabilidade material da tutela específica, o magistrado pode converter a obrigação em perdas e danos ex officio em qualquer fase processual, sendo, na espécie, viável o levantamento da causa de suspensão, a fim de oportunizar à exequente a apresentação dos parâmetros para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A inviabilidade da tutela específica de obrigação de fazer no cumprimento de sentença autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos, podendo, inclusive, ser determinada de ofício pelo magistrado.” “2. Reconhecida a impossibilidade da obtenção da tutela específica, impõe-se o levantamento da causa de suspensão prevista no art. 921, III, do CPC, para que seja oportunizada ao credor a quantificação das perdas e danos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV (implícito em tutela executiva efetiva); CC, art. 205; CPC, arts. 499, 507 e 921, III, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 1a Turma. AgInt no RMS 39.066/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 12/4/2021.